Tribunal: TJMT
Processo: 1008109-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008109-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.715.081-25 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), SANDRA MEIRE DE MORAES QUERINO - CPF: 027.498.511-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PERSEGUIÇÃO NA FORMA MAJORADA –
STALKING
E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA EM REGIME DE PLANTÃO –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - DA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

– PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – TRATAMENTO MEDICAMENTOSO E MÉDICO/ASSISTENCIAL QUE PODE SER OFERTADO NA PENITENCIÁRIA SEM PREJUÍZO DO QUADRO DE SAÚDE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE NO
WRIT
–

2.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
3.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
4.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO
–

ENUNCIADO N
o. 43 TCCR/TJMT
– ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.1.
Evidenciada a necessidade de imposição da medida cautelar extrema, em razão da gravidade concreta dos fatos delituosos e da periculosidade do paciente, notadamente, para a garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, resta inviável a revogação da constrição cautelar, porquanto a vítima foi agredida pelo paciente com chutes, puxões de cabelo e socos até sangrar-lhe a boca, além de afirmar que iria matá-la, além de possuir
obsessão doentia
pela ofendida, perseguindo-a de forma persistente.

1.2
. Mesmo que o paciente ostente doença psiquiátrica e faça uso contínuo de medicamentos (o que não foi demonstrado no
writ
), não há impeditivo para que ele permaneça encarcerado, seja porque o presídio possui estrutura médica e assistencial necessária para acompanhar e tratar o quadro de saúde dele, seja porque solto, ele faz uso excessivo de bebida alcóolica, o que o torna agressivo.

2.
A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a serem aplicados, sendo ainda completamente contrário à regra processual, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

4

Embora apreciáveis as condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema (Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fábio Pereira dos Santos,
custodiado desde o dia
05.04.2023
e denunciado, por supostamente ter cometido os crimes de
Perseguição na forma majorada
–
Stalking
(art. 147-A, §1o, inc. II, do CP) e de
Lesão Corporal, no âmbito doméstico

(art. 129,§13o do CP), com as implicações da Lei no. 11.340/06, em concurso formal (art. 69 do CP).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
desde que o
MM. Juízo da
1a
Vara da Comarca de Colíder-MT

converteu a sua prisão em flagrante em preventiva.

Nesse cenário, alega que o paciente é
portador de esquizofrenia e bipolaridade
, necessitando de diversos medicamentos,
e que o Juízo, sequer, determinou assistência por equipe multidisciplinar,
o que seria suficiente para libertá-lo.

Sustenta que a
fundamentação
do decreto preventivo é
inidônea
; que o acautelamento do paciente representa
ofensa
ao princípio da
proporcionalidade
; que ele ostenta bons
predicados pessoais
; e por fim, que seria suficiente ao caso, a aplicação de medidas
cautelares alternativas
à prisão.

Com base nesses argumentos, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
,
para que o decreto preventivo fosse revogado, mediante
medidas cautelares alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito

(ID 164471650).

Foram anexados documentos (ID 164471651 a 164471651).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
, durante o regime de
plantão judiciário
, mediante decisão exarada pelo
Desembargador Luiz Ferreira da Silva
(ID 164471662).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 166140183).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 168379661), conforme sumário que segue livremente transcrito:

“
Sumário
: Habeas Corpus
– arts. 147-A, §1o, II, e 129, §13, ambos do Código Penal – Perseguição (stalking) majorada e, lesão corporal por questão do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – prisão em flagrante - conversão em prisão preventiva (CPP, art. 312 c/c art. 313, I e III) –
relaxamento da prisão em razão do estado de saúde mental e psíquica do paciente
–
impossibilidade
– atestados médicos não atuais – avaliação por equipe multidisciplinar que, embora ateste a possibilidade de possuir problemas mentais, destaca que o tratamento pode ser realizado estando custodiado – ausência de elementos que indiquem que não esteja recebendo tratamento na unidade prisional
- necessidade de garantia da preservação da ordem pública – preservação da integridade física e psicológica da vítima
– Paciente que, ao descobrir que a ofendida desinstalou aplicativo que capturava todas as mensagens de seu celular, passou a agredi-la, com socos, chutes e empurrões, bem como, ameaçá-la, ao perceber que referido aplicativo foi desinstalado novamente pela vítima – elementos que demonstram a periculosidade social do Paciente, que visava manter controle total sobre a ofendida -
periculum libertatis
demonstrado – insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão –
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
” (Destaque original).

.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Marcos Francisco de Lima
foi preso em flagrante delito em 05.04.2023, pela suposta autoria dos crimes de
Perseguição
–
Stalking
(art. 147-A do CP) e de
Lesão Corporal, no âmbito doméstico
(art. 129,§13 do CP).

Dessume-se dos autos, que a vítima,
Sandra Meire de Moraes Querino
se dirigiu até a Delegacia de Polícia, no município de Colíder-MT e informou que foi casada com o paciente, e que naquele dia (05.04.2023), por volta da meia noite, a vítima chegou na residência em comum, e o paciente pediu a ela que entregasse o aparelho celular para ele, momento em que iniciou uma discussão entre o casal.

Na sequência da discussão, o paciente a agrediu com tapas, chutes, puxões de cabelo e socos até cortar e sangrar-lhe a boca.

Além disso, a vítima relatou que o paciente possui “obsessão doentia” por ela, e que não seria primeira vez que ele a agrediu fisicamente e que o paciente havia clonado o aplicativo de mensagens
WhatsApp
dela (ID 166140187 – fls. 3/4).

Nesse panorama, em que pese o impetrante aduza a ilegalidade da decisão prolatada, após atenta análise do feito, entendo que suas alegações não procedem.

Empós, o paciente foi
denunciado
pela prática dos crimes insculpidos nos artigos 129, §13 do CP e art. 147-A, §1o, inc. II, do CP, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, com as implicações da Lei 11.340/06, nos autos de AP no 1000718-67.2023.8.11.0009 (ID 166140183).

1.
DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA

Inicialmente, quanto à alegação de que o
paciente é portador de doença psiquiátrica
(
esquizofrenia e bipolaridade), necessitando de diversos medicamentos, e que tal cenário seria suficiente para ensejar a soltura do paciente, entendo de modo diverso.

Isso, porque, como bem salientado na decisão invectivada, a
defesa não anexou aos autos
,
qualquer documento que pudesse comprovar que ele é acometido por tais doenças
. Outrossim, quando “
citado o fato de ele ter sido submetido a tratamento psicológico e psiquiátrico pela ofendida, esta deixou claro que a origem dessa doença era o uso excessivo de álcool, que o deixava agressivo
” (ID 164471662).

A título de conhecimento e, por zelo, ressalto que a d
. PGJ em seu parecer
, acrescentou que, embora nos
autos originais
(APF No. 1000659-79.2023.8.11.0009 – ID 115734454), tenha
Laudo Médico
indicando possível transtorno “
Esquizoafetivo não especificado
”, o documento foi elaborado em 10.06.2022, ou seja, quase um ano atrás,
não havendo elementos de que esse seja o seu estado atual de saúde
.

O
Parquet
ressaltou, ainda, que após
audiência de custódia
, o magistrado determinou a realização de Estudo Social. No estudo, consignou-se que o
paciente não alcançava os resultados esperados no tratamento
,
porque consumia bebida alcóolica, ao mesmo tempo em que tomava a medicação
. Ademais, ainda que o paciente esteja encarcerado,
não
existe impedimento para que ele receba tratamento adequado, aliás, sequer, existem informações naquele processo de que o paciente não estivesse recebendo tratamento no estabelecimento prisional (ID 18379661).

A respeito, destaco:

“... A substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar, tal qual disposto no art. 318, inc. II, do CPP, exige comprovação idônea quanto à presença do binômio “debilitado estado de saúde por motivo de doença grave c/c impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional”. Precedentes do STJ. (...).” (TJMT - N.U 1004762-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

Prosseguindo, com efeito, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, destacou a necessidade da
garantia da ordem pública,
consubstanciada no
modus operandi
e para
resguardar a integridade física e psíquica da vítima
(ID 164471651 - fl. 78).

Extrai-se do
decisum
combatido que, segundo narrativa da vítima, o paciente a
agrediu fisicamente, na noite dos fatos (05.04.2023), após uma discussão, com tapas, puxões de cabelo, socos, sendo que um deles cortou a sua boca causando sangramento. Além disso, passou a

madrugada dos fatos ameaçando-a.

O magistrado ressaltou, ainda, que além de tudo, a vítima disse que o paciente “
dorme sempre com canivete debaixo do travesseiro, o que demonstra que poderia estar sendo coagida a não socorrer a polícia e ao Judiciário para cessar tais violências. Ainda neste ponto como o caso demonstra uma escalada de violência, somado à possível prática do delito de tentativa de homicídio, a ser melhor apurado durante a fase inquisitorial, se for o caso
”.

E não é só! A vítima também relatou que o paciente possui “obsessão doentia” por ela, e que não seria primeira vez que ele a agrediu fisicamente, além de ter clonado o aplicativo de mensagens
WhatsApp
dela, como ressaltado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 164471651 – fls. 22/23 e ID 166140183).

Ora, tal cenário, revela a
gravidade acentuada do comportamento criminoso do paciente
, que ostenta conduta abusiva no ambiente doméstico, diante da violação psicológica e física do paciente à própria companheira, consistente em supostas agressões físicas e ameaças, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Portanto,
diante da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
, inviável a soltura do paciente, mormente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e do risco de que, em liberdade, possa cumprir com suas ameaças, já que, além de ameaçar a vítima, ela vem sofrendo reiteradas agressões domésticas.

Nesse sentido, trago à baila julgado desta Corte e do c. STJ:

“... NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DAS VÍTIMAS EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO PELO PACIENTE (...) A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública [
periculum libertatis
], à luz da gravidade concreta do crime, justificam a mantença da custódia cautelar (...)” (TJ-MT - HC: 10151794720188110000 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/03/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2019).

“... Hipótese em que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do
modus operandi
do delito revelador da perniciosidade social da ação, da periculosidade do Paciente e do risco à vida da Vítima (...)”. (STJ - HC 463.584/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019).

E, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

Logo, torna-se inviável conceder a ordem.

2.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

A alegada desproporção da prisão cautelar imposta, não merece amparo por dois simples motivos:

A uma
, porque a prisão preventiva nos casos de violência doméstica, não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas, sim e especialmente, à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas;

A duas
, porque é inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. A propósito:

“...
Conforme diretriz superior, a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação (STJ, RHC 98.483). (...)”. (N.U 1007983-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

3.

CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ:

“... Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019).

4.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“... 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

5. CONCLUSÃO

Por todos os fundamentos antes elencados,
denego
a ordem intentada
,
em
sintonia
com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023